Tribunal: CARF
Processo: 10830.015668/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015668/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.443 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ANTONIO MARAPUAN LELIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As deduções das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atendam aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos efetivos pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (relator), que
lhe dava provimento parcial ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015668/2010-12
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015668/2010-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2007, constituído
em decorrência da apuração de deduções indevidas realizadas a título de despesas médicas, de
modo que o crédito restou apurado no montante total de R$ 8.860,45, incluindo-se aí a exigência
do imposto suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência dos juros de mora (fls. 6).
Depreende-se da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 8/9 que a
autoridade fiscal entendeu por realizar a glosa das respectivas deduções com base nos motivos
abaixo transcritos:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ ******** 19.730,00, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
- 01. CPF: 273.351.718-06 – Nome: Carina Luciana Lafani Ferreira – Valor declarado:
R$ 120,00
- 02. CPF: 071.136.938-06 – Nome: Calife Antonio Jorge Junior – Valor declarado: R$
3.150,00
- 03. CNPJ: 51.284.123/0001-32 – Nome: Centro Médico São Camilo Ltda – Valor
declarado: R$ 4.000,00
- 04. CNPJ: 07.488.055/0001-08 – Nome: Valmar Medicina e Segurança do Trabalho –
Valor declarado: R$ 12.460,00
[...]
Regularmente intimado, o contribuinte não logrou em comprovar o efetivo pagamento
das despesas médicas no montante de R$ 19.610,00, nos termos da Intimação Fiscal no
573/2010. Em resposta ao referido termo de intimação, o contribuinte apresentou em
13/10/10, documentos e cópia de extratos bancários sob o protocolo no 11124,
informando ter efetuados todos os pagamentos em espécie. Da análise das informações
constantes nas planilhas e nos extratos bancários apresentados, constatou-se que os
saques assinalados não foram efetuados em datas e valores compatíveis para comprovar
os pagamentos dos recibos apresentados. A glosa das despesas médicas refere-se aos
estabelecimentos Valmar Medicina e Segurança do Trabalho (R$ 12.460,00), Centro
Médico São Camilo (R$ 4.000,00) e ao dentista Calife A Jorge (R$ 3.150,00).
- Carina Luciana Lafani Ferreira: o documento apresentado não comprova a dedução
pleiteada nos termos da legislação tributária face à ausência do nome e endereço da
emitente, do número de registro no respectivo conselho de classe, da especificação do
beneficiário e dos serviços prestados.”
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 3 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os
pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 102/107, a 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF entendeu por julgá-la
procedente em parte, uma vez que a turma entendeu por reestabelecer a dedutibilidade das
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015668/2010-12

despesas no montante de R$ 120,00, relativas aos serviços prestados pela profissional Carina
Luciana Lafani Ferreira. No final, o acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Ementa:
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Para que a despesa médica seja considerada dedutível, não basta a apresentação de um
simples recibo, sem a vinculação do pagamento ou da efetiva prestação de serviços,
quando o contribuinte for regularmente intimado a fazer tal comprovação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
07/04/2015 (fls. 112) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 115/116, protocolado
em 05/05/2015, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que de acordo com a planilha fornecida, o valor informado na coluna Dinheiro
Em caixa no valor de R$ 5.800,00 não foi considerado para abatimento das
despesas informadas, bem assim que a partir do extrato bancário ora
encaminhado é possível verificar que em dezembro de 2006 foram realizados
saques no dia 15 e 20 nos valores de, respectivamente R$ 5.000,00 e R$
2.000,00, o que confirma que o recorrente tem o costume de guardar em casa
uma certa quantia de dinheiro em espécie, a qual, no caso, não foi declarada
em 2007 por não configurar evolução de patrimônio; e
(ii)
Que ao refazer os cálculos das contas relativos ao ano base apresentados na
planilha de fls. 41, verifica-se que o total dos saques foi de R$ 14.550,00,
sendo que, considerando que havia um saldo doméstico de R$ 5.800,00
relativos às sobras dos saques realizados em dezembro de 2006, conforme
atesta o comprovante bancário anexado, a soma total dos recursos para saldar
despesas médicas no ano de 2007 perfazia o montante de R$ 20.350,00, o qual,
aliás, é superior ao total das despesas médicas do ano, as quais corresponderam
ao montante de R$ 19.610,00.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia pelo conhecimento do recurso e
que, final, seja provido para que a autuação fiscal e o crédito tributário constituído sejam
cancelados.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015668/2010-12

Pois bem. Antes de adentrarmos no exame das alegações propriamente
formuladas, note-se, de logo, que, em sede recursal, o ora recorrente colacionou aos autos cópias
dos extratos bancários do mês de dezembro de 2006 da Conta 6002793-4, Agência 1335,
mantida pelo recorrente no Banco Real em co-titularidade com a Sra. Maria Teresa Suveges
Lelis (fls. 117), de modo que, no caso, e antes de avançarmos, faz-se necessário verificar se tais
documentos podem ser conhecidos e, portanto, examinados ou, do contrário, se houve a
preclusão no que diz com a apresentação de documentos em momento posterior ao oferecimento
da impugnação, nos termos do que dispõe o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Nesse contexto, registre-se que, à luz do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A propósito, entendo que os documentos juntados apenas em sede recursal
destinam-se a contrapor razões que foram levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância,
de sorte que o caso, nesse ponto, enquadra-se, com perfeição, à hipótese prevista no artigo 16, §
4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, o que significa dizer, no final, que não ocorreu a
preclusão e que, portanto, tais documentos devem ser efetivamente examinados em conjunto
com as alegações tais quais formuladas.
Fixadas essas observações iniciais de ordem processual, passemos, então, a
analisar as alegações meritórias formuladas pelo recorrente, as quais, no caso, dizem respeito às
deduções realizadas a título de despesas médicas referentes aos serviços prestados por Calife
Antonio Jorge Junior (R$ 3.150,00), Centro Médico São Camilo Ltda (R$ 4.000,00) e Valmar
Medicina e Segurança do Trabalho (R$ 12.460,00).
Das deduções realizadas a título de despesas médicas e da análise dos recibos e
declarações acostados aos autos
De início, registre-se que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário e, a rigor, devem ser realizadas na Declaração de Ajuste Anual. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015668/2010-12

***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;” (grifei).
As deduções legais têm por finalidade aproximar os rendimentos tributáveis à
realidade da efetiva renda líquida. Quer dizer, a tributação do imposto de renda não pode
comprometer a realização dos direitos fundamentais do contribuinte, de modo que apenas
existirá capacidade contributiva, no caso, acima de determinados níveis de riqueza necessários à
efetivação desses direitos, os quais, a rigor, visam, no final, a preservação do mínimo existencial
individual1.
A propósito, verifique-se que a própria legislação de regência do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos2 cuidou de dispor sobre a comprovação das
deduções do imposto, podendo-se elencar, aqui, as disposições normativas de caráter geral e
aquelas relativas especificamente às despesas médicas. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

1 FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional.
São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 63.
2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015668/2010-12

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifei).
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o3 e
1424 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no

3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
4 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015668/2010-12

caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
A título de complementação, observe-se que a Instrução Normativa RFB no 1.500,
de 29 de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
Portanto, não restam dúvidas de que os recibos e declarações são considerados
como documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação das deduções realizadas a título de
despesas médicas, de modo que apenas em situações excepcionais em que se verifiquem indícios
de irregularidade é que a autoridade fiscal poderá solicitar a apresentação de elementos
comprobatórios complementares.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015668/2010-12

Fixadas essas premissas iniciais, passemos, então, à análise das circunstâncias
fático-probatórias que revestem o caso concreto. A análise, agora, tem por escopo a apreciação e
valoração dos documentos que foram juntados aos autos.
No caso em tela, observe-se que a autoridade fiscal entendeu por glosar as
deduções realizadas a título de despesas médicas referentes aos serviços prestados por Calife
Antonio Jorge Junior (R$ 3.150,00), Centro Médico São Camilo Ltda (R$ 4.000,00) e Valmar
Medicina e Segurança do Trabalho (R$ 12.460,00) exclusivamente porque o recorrente, quando
intimado, teria apresentado apenas recibos emitidos pelos respectivos profissionais (fls. 31/34),
sendo que, de acordo com a autoridade fiscal, tais documentos não comprovariam os efetivos
pagamentos das supostas despesas.
Note-se, ainda, que a autoridade constatou, no final, que as informações
constantes da planilha de saques de fls. 41 em conjunto com as cópias dos extratos bancários
juntados às fls. 42/46 não demonstravam que os saques ali indicados não foram efetuados em
datas e valores compatíveis com os valores consubstanciados nos respectivos recibos. A rigor,
perceba-se que essa também foi a premissa eleita pela autoridade julgadora para manter a glosa
das respectivas deduções, conforme se pode verificar do trecho abaixo transcrito, extraído das
fls. 106 do acórdão recorrido:
“Com efeito, o lançamento está correto. A planilha de fls. 41 resume as operações de
saques (comprovados nos Extratos de fls. 42/46) e os gastos médicos declarados
(consignados nos recibos de fls. 31/34 e Nota Fiscal de fls. 35). Nota-se que as origens
apontadas para suprir os dispêndios são insuficientes, razão pela qual o contribuinte
justifica um aporte por meio de ‘dinheiro em caixa’, o qual, segundo sua impugnação,
tem por objetivo não expor ‘privacidades bancárias’. O fato é que o contribuinte não
declara a posse de dinheiro em espécie em sua declaração que justifique esse caixa extra
para cobrir o excedente não amparado pelos saques. Isso pode ser observado tanto
mensalmente como globalmente. No mês de março, por exemplo, o contribuinte já teria
gasto R$ 10.575,00, de forma acumulada. Até o mês de março, contudo, o contribuinte
só havia retirado de sua conta corrente o montante de R$ 4.850,00. Ao final do ano,
após o valor dessas despesas médicas montar em R$ 19.610,00, o total de saques foi de
apenas R$ 14.550,00. Dessa maneira, sem que haja compatibilidade entre os saques de
fls. 42/46 e os documentos de fls. 31/35, mantém-se a glosa pela não comprovação do
efetivo pagamento.”
A análise das circunstâncias fático-probatórias que revestem o caso deve ser
realizada, aqui, sob duas perspectivas.
Deve-se examinar, em primeiro lugar, se os respectivos recibos contêm todas as
informações exigidas pela legislação de regência e, apenas se for o caso, proceder-se-á, num
segundo momento, com a análise dos extratos bancários colacionados aos autos no sentido de se
perquirir se a totalidade dos saques efetuados pelo recorrente apresentam condições de lastrear as
respectivas despesas médicas.
O que deve ser aqui destacado de plano é que as autoridade fiscalizadora e
julgadora não elencaram quaisquer motivos ou justificativas no sentido de que os respectivos
recibos apresentavam algum indício de irregularidades, sendo que, conforme verificamos, a
própria Secretaria da Receita Federal do Brasil tem o entendimento encampado na Instrução
Normativa no 1.500/2014 de que as deduções a título de despesas médicas podem ser
comprovadas por documentação hábil e idônea que contenha as formalidades ali indicadas, como
é o caso dos recibos e declarações.
O fato é que os recibos emitidos tanto pelo Centro Médico São Camilo Ltda (fls.
35) quanto pelo profissional Valmar Medicina e Segurança do Trabalho (fls. 32/34) contém
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015668/2010-12

todas as informações e requisitos exigidos pela legislação de regência, tais como (i) o nome,
endereço, número do CPF e CNPJ dos respectivos prestadores de serviço, (ii) a indicação do
responsável pelos pagamentos, (iii) a data em que os recibos foram emitidos e (iv) a assinatura
dos respectivos profissionais, do que se conclui que tais documentos devem ser considerados
como hábeis e idôneos, para fins de comprovação das respectivas despesas médicas tais quais
declaradas, nos termos do que prescrevem os artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80,
§ 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99.
Por outro lado, registre-se que os recibos emitidos pelo cirurgião dentista Calife
Antonio Jorge Junior (fls. 31) não contém o endereço do referido profissional não foi ali
indicado, sendo que o endereço é um dos elementos imprescindíveis para fins de comprovação
dos pagamentos, nos termos do que dispõem os artigos 8o, § 2o, inciso III da Lei no 9.250/1995 e
80, § 1o, inciso I do Decreto no 3.000/99.
Conforme verificamos anteriormente, o artigo 97, inciso I e § 4o da Instrução
Normativa RFB no 1.500/2014 também elege a indicação do endereço como um dos elementos
imprescindíveis para fins de comprovação das despesas médicas e que, portanto, a ausência do
endereço em recibo médico enseja a não aceitação do documento como prova da despesa
médica, sendo que, em casos tais, o contribuinte pode apresentar outras provas a exemplo da
consulta aos sistemas informatizados da RFB, o que ocorreu no caso em tela.
Em relação aos extratos bancários, note-se que, ao contrário do entendimento
exarado pela autoridade julgadora de 1a instância, o montante dos saques indicados na respectiva
planilha de fls. 41 se montra suficiente em relação aos dispêndios médicos que foram objeto das
deduções aqui discutidas.
De fato, os saques realizados no ano-calendário de 2007 totalizaram a quantia de
R$ 14.550,00, sendo que, por outro lado, o contribuinte demonstrou que em 10/01/2007 possuía
em espécie o montante de R$ 5.800,00 que, no caso, e de acordo com o recorrente, correspondia
às sobras dos saques realizados no mês de dezembro de 2006, o que significa dizer que, no final,
a soma dos recursos que possuía em espécie perfazia a importância de R$ 20.350,00 (R$
14.550,00 + R$ 5.800,00), a qual, por óbvio, é superior aos total das despesas médicas
suportadas no ano de 2007, que, a rigor, corresponderam ao montante de R$ 19.610,00.
Essa premissa levantada pela autoridade julgadora de piso é um tanto
inconsistente. E tanto é verdade que a própria autoridade acabou acatando as deduções realizadas
com a profissional Carina Luciana Lafani no montante de R$ 120,00 único e exclusivamente
com base no recibo apresentado pela referida profissional. Ora, a autoridade julgadora de piso
acabou elegendo a premissa de que os recibos que apresentam todas as informações exigidas
pela legislação de regência são válidos para fins de comprovar as deduções a título de despesas
médicas e, depois, acabou entendendo de forma diametralmente oposta. Ao menos
aparentemente, há, aí, uma contradição que acaba por fragilizar a premissa ora em análise.
E nem se diga que o fato de o contribuinte não ter declarado a posse da referida
quantia em sua respectiva Declaração de Ajuste Anual não tem o condão de robustecer a
premissa ora em análise, já que, ainda que o contribuinte estivesse obrigado a tanto, essa suposta
infração não é objeto da presente autuação e, portanto, se o contribuinte deixou de fazer, ou não,
não significa que ele não poderia possuía a referida quantia em espécie. Do contrário, estar-se-ia
utilizando-se de uma presunção quando a lei não concede espaço para tanto.
De todo modo, o que deve restar claro é que as deduções realizadas a título de
despesas médicas referentes aos serviços prestados tanto pelo Centro Médico São Camilo Ltda
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015668/2010-12

quanto pelo profissional Valmar Medicina e Segurança do Trabalho devem ser reestabelecidas
pelos seguintes motivos:
(i)
Os respectivos serviços encontram-se previstos dentre aqueles que autorizam as
deduções da base de cálculo do imposto sobre a renda, nos termos dos artigos
8o, inciso I da Lei 8.134/1990, 8o, inciso II, alínea “a” da Lei n 9.250/1995,
combinado com o artigo 80, caput do Decreto no 3.000/99; e
(ii)
Os recibos juntados às fls. 32/35 contém todas as informações e requisitos
exigidos pela legislação de regência, tais como nome, endereço, número CPF
do prestador do serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data da
emissão dos recibos e assinatura do prestador do serviço, de modo que a
referida documentação deve ser considerada como hábil e idônea para fins de
comprovação das despesas médicas tais quais declaradas, de acordo com o que
prescrevem os artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso
III do Decreto no 3.000/99.
Apenas as deduções realizadas a título de despesas médicas com o cirurgião
dentista Calife Antonio Jorge Junior cujos serviços foram supostamente realizados no montante
de R$ 3.150,00 é que não devem ser reestabelecidas, já que os respectivos recibos não indicam o
endereço do referido prestador dos serviços e, portanto, não apresentam todas as informações
exigidas pela legislação de regência.

Conclusão
Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a dedutibilidade
das despesas médicas no montante de R$ 16.460,00, relativas aos serviços prestados pelo Centro
Médico São Camilo e pela empresa Valmar Medicina e Segurança do Trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado

Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir,
posto que vislumbro entendimento contrário no que se refere a comprovação do efetivo
pagamento das despesas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados, ao teor da notificação de lançamento lavrada.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015668/2010-12

Ademais, cabe registrar que tal entendimento reflete o posicionamento sumulado
recentemente neste CARF:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no
valor probante dos recibos como suficientes para motivar as deduções pleiteadas, sem, contudo,
justificar ou demonstrar os dispêndios com documentação hábil e consistente, sendo certo que os
extratos bancários colacionados não comprovam ou mesmo demonstram a compatibilidade entre
os saques realizados e recibos apresentados – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa sobre as
despesas em litígio, por falta de comprovação do efetivo pagamento, nos termos dos arts. 73 e
80, § 1o, II e III do RIR/99, e reconheço a subsistência do crédito tributário no particular.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital